Tribunal: TJES
Processo: 0000134-15.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-15.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALENILSON INACIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 967 dias-multa, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo aproximadamente 25g de crack, apreendidos após dispensar o entorpecente ao avistar a polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à incidência do tráfico privilegiado; (iii) determinar os critérios para fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo definitivo, que atestam a natureza e quantidade da droga apreendida.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, que relatam a dispensa do entorpecente pelo réu ao perceber a aproximação da guarnição.

5. A negativa do acusado e a versão isolada de testemunha não infirmam o conjunto probatório consistente.

6. A configuração do crime de tráfico prescinde da efetiva comercialização da droga, bastando a prática de uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

7. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social é idônea, especialmente diante da prática do delito durante cumprimento de pena.

8. A exasperação da pena-base pela natureza da droga mostra-se inadequada quando a quantidade apreendida é pouco expressiva, conforme entendimento do STJ, impondo-se sua exclusão.

9. A reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

10. O tráfico privilegiado é inaplicável diante da multirreincidência do réu, que evidencia dedicação a atividades criminosas.

11. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por equidade, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025, não se vinculando às tabelas da OAB ou a decretos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A natureza da droga, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é reduzida.

3. A reincidência e a prática delitiva durante cumprimento de pena afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, não vinculados às tabelas da OAB ou a atos normativos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.948.400/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALENILSON INACIO PEREIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº
18310817
, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº
18310836
, nas quais a Defesa pugna, em resumo, pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória e, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Por fim, pede o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº
18310838
).

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº
18333142
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18736648
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALENILSON INACIO PEREIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em resumo, pela absolvição do réu em razão da fragilidade probatória e, quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Por fim, pede o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 17 de fevereiro de 2025, por volta das 16h, na Rua Alfredo Chaves, Bairro São Marcos, nesta comarca, o denunciado ALENILSON INÁCIO PEREIRA trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) pedras grandes de crack pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data acima mencionada, durante um patrulhamento tático motorizado, policiais militares visualizaram dois indivíduos, um dos quais já era conhecido pela guarnição pelo apelido de “Chicão”. Ao notarem a aproximação da equipe policial, os suspeitos seguiram em direções opostas.

Diante da situação, os agentes públicos perceberam quando ALENILSON INÁCIO PEREIRA, posteriormente identificado e ora denunciado, descartou um objeto sobre um canteiro de plantas. Durante abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os militares apreenderam 02 (duas) pedras grandes de crack pesando aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) no local onde o denunciado foi visto dispensando o objeto. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que a substância apreendida consistia em 02 (duas) unidades de crack, pesando pouco mais de 25g (vinte e cinco) gramas, enquanto a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

Os policiais militares Rodrigo Bromatti e Thiago Vasconcelos Silva, ouvidos em juízo, apresentaram versões harmônicas no sentido de que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o réu em companhia de indivíduo conhecido como “Chicão”, já associado à atividade ilícita. Relataram que, ao notar a aproximação da guarnição, o acusado demonstrou comportamento suspeito, mudando de direção e arremessando um objeto em um canteiro, posteriormente identificado como cerca de 25g (vinte e cinco gramas) de crack. Confirmaram que o entorpecente foi localizado no mesmo trajeto percorrido pelo réu, atribuindo-lhe a dispensa da droga.

A testemunha Alessandro da Conceição (“Chicão”), por sua vez, negou qualquer vínculo com o acusado e afirmou não ter presenciado os fatos, sustentando desconhecer o motivo de ter sido mencionado pelos policiais.

Já o réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, alegando que apenas se dirigia a um bar quando foi abordado, sustentando ter sido confundido pelos policiais e afirmando não possuir envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, a autoria delitiva mostra-se suficientemente comprovada, notadamente pela coerência e convergência dos depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descreveram de forma firme e detalhada a conduta do acusado de dispensar o entorpecente ao perceber a aproximação da guarnição.

Tais relatos encontram respaldo nas circunstâncias fáticas da apreensão da droga no exato local indicado, não sendo infirmados por elementos idôneos de prova em sentido contrário, sobretudo diante da negativa isolada do réu e da versão dissociada apresentada por “Chicão”.

Ressalto que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, com base nos vetores negativos dos antecedentes criminais, conduta social e natureza da droga,
in verbis
:

Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado possui
maus antecedentes
maculados (proc. nº 0010037-75.2005.8.08.0014 e 0007736-82.2010.8.08.0014); entendo que a
conduta social
deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são normais para o tipo; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública; no que se refere ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, valoro negativamente a
natureza
do entorpecente, uma vez que a substância apreendida trata-se de crack, droga cujo potencial lesivo é sabidamente superior ao de outras espécies de entorpecentes.

Da leitura do excerto supra, depreende-se que os maus antecedentes e a conduta social desfavorável foram fundamentadas de forma idônea e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Registro o acerto na valoração negativa da conduta social, porquanto o delito foi praticado durante o cumprimento de pena, evidenciando não apenas o descumprimento das condições impostas, mas também a ausência de adequada integração do réu ao meio social, revelando desprezo pelas oportunidades de ressocialização, sem que tal fundamento se confunda com a análise de antecedentes ou reincidência, por se referir ao seu comportamento social contemporâneo aos fatos.

Por outro lado, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não se justifica a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga apreendida, a despeito da sua natureza, é pouco expressiva
” (AREsp n. 2.948.400/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Assim, deve ser decotado tal vetor e redimensionada a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência, da qual não houve insurgência, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, o recorrente busca a concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No entanto, não se observa o requisito da ausência de dedicação às atividades criminosas, considerando ser o acusado multirreincidente.

Desse modo, torno definitiva a reprimenda em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado bem como a valoração da sanção pecuniária em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao advogado dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, bem como para fixar honorários em favor do defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.